Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO NÃO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há contradição ou omissão no acórdão a serem sanados pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento nesse ponto.
3. A pretensão da Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
4. No entanto, constatado erro material no acórdão, referente à a aplicação da equidade, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos em parte apenas para conferir nova redação ao julgado quanto ao ponto em que se deu o equívoco.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.